Tribunal: TJDFT
Processo: 0738215-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0738215-03.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: LUCIO PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por LÚCIO PEREIRA DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião nos autos da ação intitulada de “tutela antecipada em caráter antecedente” em face de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S. A. (processo n. 0706932-23.2021.8.07.0012), que determinou ao agravante que juntasse prova de que o fato noticiado (ruptura de cabo de energia elétrica) ocorreu na área externa de sua residência e sob responsabilidade da requerida. Em regime de plantão judicial, o eminente Desembargador JAIR SOARES deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal (decisão de id 31095927), “para que a agravada restabeleça o fornecimento de energia elétrica em 24 (vinte e quatro) horas ou justifique a impossibilidade de fazê-lo, ressalvada hipótese de inadimplência se essa foi já devidamente notificado o agravante, pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais)”. Sobreveio manifestação da parte agravada informando o cumprimento da decisão liminar (id 31341294). Num primeiro exame, admito o processamento do recurso, confirmando a decisão liminar referida por seus próprios fundamentos. A matéria será dirimida oportunamente pelo Colegiado, após regular tramitação do recurso. Dispensada a requisição de informações judiciais. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 11 de dezembro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator